Tribunal: TJPA
Processo: 0009156-05.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 155, Â§4Âº, I, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. O APELANTE PUGNA PELA MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEIABERTO â ImprocedÃªncia. Trata-se de rÃ©u reincidente, razÃ£o pela qual encontra-se devidamente fundamentada a fixaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: TIAGO BEZERRA DE CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009156-05.2016.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. O APELANTE PUGNA PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEIABERTO - Improcedência.
Trata-se de réu reincidente, razão pela qual encontra-se devidamente fundamentada a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: TIAGO BEZERRA DE CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009156-05.2016.8.14.0028

R e l a t ó r i o

TIAGO BEZERRA DE CARBALHO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 09 de maio de 2016, o ora denunciado Tiago Bezerra de Carvalho praticou o crime de furto na residência da vítima Francisca Ferreira de Sousa, subtraindo sua televisão, tendo vendido, posteriormente ao fato, para Maicom Gomes da Silva, pela quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Tiago Bezerra de Carvalho, nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, I, do CP, tendo fixado a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, no regime fechado, por tratar-se de réu reincidente.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que o juízo
a quo
deixou de apresentar fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso que a pena recomenda.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Da sentença condenatória consta que quando o apelante praticou este delito, já possuía outra condenação com transito em julgado, nos autos do processo crime n°. 0008361-91.2008.8.14.0028 e ao estabelecer o regime mais gravoso, assim fundamentou:
¿O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado, tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, §2°, do Código Penal Brasileiro.¿.

Dessa forma, totalmente em consonância com a jurisprudência, a fixação de regime mais gravoso, quando se trata de réu reincidente.

Colaciono julgados nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA RETIFICAR A PENA-BASE, COM RELAÇÃO A CONDUTA SOCIAL, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA - CORREÇÃO NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CONDUTA SOCIAL, PORÉM DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM BASE NA SÚMULA 23 DO TJPA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPACTO NO QUANTUM DA PENA, POSTO QUE FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
Omissis...
10. Os antecedentes criminais foram negativados, em razão de existência de condenação transitada em jugado, no processo criminal nº. 0012277-73-2017.814.0006. Análise escorreita.
Omissis...

15. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em razão da reincidência. 16. Recurso conhecido e desprovido.
(2020.02568617-81, 215.582, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ARTS. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 307, AMBOS DO CPB e art. 244-B do ECA (CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, CRIME DE FALSA IDENTIDADE E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES) - MÉRITO - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA REINCIDENCIA - IMPOSSIBILIDADE, REINCIDENCIA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE - IMPOSSIBILIDADE- PLEITO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
Omissis...

DO REGIME

PRISIONAL A defesa sustenta que a fixação da pena em regime fechado não encontra amparo legal, visto que a pena final ficou no quantum de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, ou seja, inferior a 08 (oito) anos. Ocorre que, como demonstrado anteriormente, o apelante é reincidente e possuidor de maus antecedentes, fatos que justificam a fixação do regime mais gravoso ao réu. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
Omissis...
(2020.02118688-16, 214.662, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PARCIAL PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA